Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO SCR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, deve os aclaratórios ser acolhidos para a fim de sanar o vício existente.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021316-94.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAQUEL DO CARMO CASSIANO - CPF: 026.810.071-35 (RECORRENTE), RAUL DA ROCHA RIBEIRO VAREJAO PIMENTEL - CPF: 082.022.704-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO SCR. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, deve os aclaratórios ser acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Raquel Do Carmo Cassiano
em face de decisão monocrática, pelo qual foi
negado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante mantendo a sentença de improcedência
.

A embargante sustenta que houve omissão quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para lançamento das anotações junto ao SCR, bem como, omissão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024